Tribunal: TJDFT
Processo: 0707917-08.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONHECIMENTO. ADEQUAÇÃO. PRECEDENTE VINCULANTE SUPERVENIENTE. CABIMENTO. TEMA 1.033 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS POR HOSPITAL PARTICULAR POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL.
1. É cabível embargos de declaração para adequação do acórdão a entendimento vinculante superveniente manifestado pela Suprema Corte, enquanto não operado o trânsito em julgado, a partir de uma interpretação sistemática do disposto no art. 1.022, parágrafo único, inciso I, c/c art. 927, inciso III, e 933, todos do CPC/2015. Precedentes do C. STJ.
2. O STF adotou o entendimento de que, nos casos em que o hospital privado é compelido a prestar serviços a paciente do SUS em virtude de decisão judicial, deve ser adotada a tabela da ANS utilizada para a sistemática do ressarcimento ao SUS, em analogia ao disposto no art. art. 32 da Lei no 9.656/98 (tema 1.033).
3. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes.